Tribunal: TJDFT
Processo: 0725486-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725486-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO CORDEIRO LOPES FILHO, ARIEL GOMIDE FOINA EMBARGADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GERALDO CORDEIRO LOPES FILHO e ARIEL GOMIDE FOINA em face da decisão de ID 49588769, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto por ser manifestamente inadmissível. Os embargantes sustentam que a decisão é omissa na medida em que não teceu qualquer consideração sobre a natureza da sentença impugnada, deixando de indicar se ela acarreta a extinção da ação ou é decisão interlocutória. Requerem o conhecimento e o provimento do recurso para que haja manifestação expressa sobre a natureza jurídica da sentença recorrida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso dos autos a parte alega a ocorrência de omissão na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007,DJ18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) 5. Erro Material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) A parte embargante sustenta que há omissão na decisão de ID 49588769, que não apontou a natureza jurídica do ato judicial impugnado. Sem razão. Constou expressamente o seguinte da decisão: O agravante interpõe recurso em face da sentença que extinguiu a liquidação em razão do acordo firmado entre as partes. (...) O pronunciamento judicial deixa claro que o feito foi extinto em razão do acordo firmado entre as partes e há indicação literal de que se trata de uma sentença. (...) Como no caso dos autos não houve julgamento parcial do mérito e nem mesmo decisão proferida em sede de liquidação de sentença, mas sim extinção do feito, o recurso cabível é apelação, sendo o agravo de instrumento via inadequada. (...) Portanto, absolutamente inadmissível a interposição de agravo de instrumento, pois não é a via adequada para impugnar a sentença que extinguiu a liquidação de sentença em razão do acordo firmado entre as partes. (Destaquei) Logo, houve consideração expressa sobre a natureza jurídica do ato judicial impugnado e em diversas passagens a decisão mencionou que se tratava de uma sentença que extinguiu o feito, de modo que não observo a omissão apontada. Também não observo qualquer incompatibilidade entre o teor da decisão e os precedentes nela invocados, que tratam exatamente do cabimento de apelação — e do não cabimento de agravo de instrumento — contra sentença que extingue o feito e da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade diante de erro grosseiro da parte. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração para manter inalterada a decisão embargada. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 10 de agosto de 2023 14:30:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador